Tribunal: TJDFT
Processo: 0701791-53.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL 'IN RE IPSA'. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a inexistência de débitos em nome da autora, em relação à renegociação de dívida; b) condenar o réu na obrigação de restituir à autora, o importe de R$ 1.676,00; c) condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 em favor da autora; d) declarar a validade do contrato de renegociação. Em seu recurso, a parte recorrente aduz que a autora não efetuou o pagamento dos boletos específicos do acordo, estando ciente de que apenas deveria efetuar o pagamento por tais boletos, o que ensejou a negativação do nome da autora no cadastro de inadimplentes, logo não haveria que se falar em ato ilícito a ensejar reparação por danos morais. Pugna, pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da condenação, que sejam os juros moratórios contabilizados a partir da citação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30662920). Contrarrazões apresentadas (ID 30662930).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
V. Evidencia-se que, apesar de a parte ré/recorrente alegar que a negativação foi devida, não trouxe aos autos qualquer elemento para sustentar a sua afirmação. Pelo contrário, os elementos nos autos confirmam que houve a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito após o pagamento do cartão, que foi objeto de acordo de parcelamento. Ademais, a parte ré alega que a negativação ocorreu pois a autora não teria efetuado o pagamento do parcelamento pelos boletos específicos, mas sim pelo código de barra do próprio cartão de crédito, ou seja, o réu não comprovou que a parte autora teria ciência dessa modalidade específica de pagamento da renegociação e nem comprovou o envio dos boletos da negociação a autora, não tendo, assim, se desincumbido do seu ônus de demonstrar a culpa da autora (art. 373, II, CPC).
VI. Cuida-se, ademais, de risco da atividade que desenvolve no mercado de consumo, restando caracterizado o fato do serviço, que atrai o dever de reparação (art. 14, CDC).
VII. No caso, os elementos são suficientes para atestar a verossimilhança do relato dos fatos pela recorrida. Isso porque esta conseguiu demonstrar que efetuou o pagamento pelo código de barra dos boletos da fatura do cartão de crédito, e que não teria recebido a notificação pelo réu de que deveria apenas efetuar o pagamento pelos boletos específicos de negociação, ou seja, a falha na prestação de informação clara acabou ensejando a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, não prospera a tese da parte ré de que haveria licitude quanto à negativação do nome da autora por suposto descumprimento de acordo.
VIII. Com efeito, os fatos superam o mero dissabor da vida cotidiana e causam inegável abalo emocional decorrente dos aborrecimentos e expectativas frustradas, e passam a gerar lesão aos direitos da personalidade, caracterizando desconforto, apreensão e angústia sofridos de modo injustificado, atraindo o direito a reparação dos prejuízos morais experimentados pela consumidora, na modalidade in re ipsa.
IX. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.